Tribunal: TJPA
Processo: 0004649-35.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00046493520178140070.
COMARCA: Abaetetuba
APELANTE: Kleber Lima Cardoso (Gareza Caldas Moraes - OAB/PA 21.501)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABIVEL. Presença de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime). O conjunto probatório e o
modus operandi
praticado justificam a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo recorrente, de modo que mantenho a pena base imposta para 06 anos de reclusão e 60 dias-multa, permanecendo inalteradas as demais fases processuais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Kleber Lima Cardoso
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 18/04/2017, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial localizado na rua São Lourenço de propriedade das vítimas, os acusados, mediante grave ameaça e uso de armas de fogo, subtraíram dois celulares, dois relógios, um anel de ouro, um cordão, uma carteira porta célula contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) das vítimas Jesus Nazareno da Costa Pereira e Miqueias dos Reis Pereira.

A denúncia foi devidamente recebida em 10/05/2017 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso pugnando pela revisão na dosimetria pena (fls. 80/84).

Em contrarrazões de fls. 85/89 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 94/95, ofereceu manifestação de lavra da Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, que opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva a redução da pena-base para que seja aplicada no mínimo legal, a qual foi aplicada pelo Juízo demandando em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie. Os
antecedentes
devem ser considerados neutros, na medida em que não há condenações com trânsito em julgado em relação ao apelante e nos termos da Sumula 444 do STJ não é permitida a utilização destes processos para agravar a pena-base.

Os
motivos
são inerentes ao tipo da pena. As
circunstâncias
extrapolam os elementos do tipo penal e deve ser valorada negativamente, na medida em que o apelante invadiu um estabelecimento comercial, onde se encontravam diversas pessoas, armado e ameaçando de morte dos todos que ali se encontravam, fizeram as vítimas deitarem com rosto no chão do local para assim realizarem subtração dos bens, colocando em risco a vida dos que estavam ali, o que torna o delito ainda mais reprovável.

Com relação a
conduta social
e
personalidade
, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las.

As c
onsequências
, igualmente, merecem valoração negativa, já que nenhum dos bens das vítimas foram recuperados.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 06 (seis) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.